Tribunal: TJDFT
Processo: 0006777-75.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECUSO ESPECIAL E EXTRAORDINARIO PROCESSO: 0006777-75.2013.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS SOUZA DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOS, DE FURTNOS QUALIFICADOS E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTRIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINARES: (1) NULIDADE DO PROCESSO PELO ENCERRAMENTO PREMATURO DA INSTRUÇÃO; (2) VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS; (3) ILEGALIDADE NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO; (4) VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA; (5) QUEBRA ILEGAL DO SIGILO TELEFÔNICO E DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA; (6) CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ (7) INÉPCIA DA DENÚNICA; (8) NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DA MAIORIA DOS CRIMES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS RECONHECIDA DE ALGUNS DOS CRIMES IMPUTADOS A UM DOS RÉUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO DOS RÉUS ABSOLVIDOS NA ORIGEM. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Réus condenados por infringir os artigos 288 e 155, em variadas formas qualificadas, do Código Penal, depois de se associarem para cometer crimes de furto contra idosos. Integrantes da societas sceleris abordavam idosos em caixas eletrônicos e os convenciam da necessidade de atualizar o cadastro bancário para evitar o bloqueio do cartão; nessa ocasião trocavam por outro e em seguida o usavam para comprar mercadorias, sacar e transferir dinheiro para outras contas. A Defesa de todos os réus pedem absolvição por insuficiência de provas e o Ministério Público requereu a condenação daqueles absolvidos de algumas imputações na origem, além de pedir maior rigor na dosimetria das penas. 2. A nulidade suscitada em razão do encerramento prematura da instrução afirma que esta não poderia findar na pendência da devolução de uma carta precatória, mas o artigo 222, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, determina a sua expedição não deve suspender a instrução criminal, autorizado, inclusive, o julgamento. A complexidade dos fatos em apuração e a prisão de muitos dos réus não recomenda maior demora na espera da devolução da carta precatória que objetiva a oitiva de uma única testemunha, a qual, aliás, foi juntada antes das alegações finais, de sorte a não causar qualquer prejuízo à Defesa. Incidência do Princípio Pas de Nulitté sans Grief. 3. Não viola o princípio da paridade de armas a concessão de prazo de vinte dias para as alegações finais acusatórias se as Defesas dos réus desfrutaram de idêntico prazo em comum, permitindo ampla defesa. Tal fato não configura desigualdade processual capaz de macular o feito. 4. A nulidade alegada na busca e apreensão de que resultou a apreensão de um pen drive na mochila de um dos réus, Policial Civil, contendo gravações de conversas entre os componentes da associação criminosa – determinante para a elucidação do caso – não procede: o mandado judicial mencionava a residência como local das buscas, mas apreensão do objeto aconteceu no trabalho, o que não configura irregularidade. Ademais, havia também um mandato de prisão preventiva, o que legitimaria a apreensão conjunta de todos os objetos e instrumentos relacionados com o crime. 5.Não há nulidade na quebra do sigilo telefônico que observa os requisitos legais, estando consagrada na jurisprudência a desnecessidade da transcrição integral de todos os diálogos gravados, máxime quando o Juiz faculta à Defesa indicar os trechos que interessem ao réu, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 6. Não viola os princípios constitucionais do processo o fato de não ser disponibilizado o pen drive originalmente apreendido, desde tenha sido juntada aos autos as mídias contendo todos os seus arquivos e dados. Não macula o processo a apresentação dessa prova em suporte digital diverso daquele apreendido com o réu. 5. Rejeita-se o cerceamento de defesa alegado diante da negativa de perícia complementar adicional no exame dos arquivos de áudio, mesmo porque o réu admitiu que mantivesses diálogos com o comparsa. As transcrições feitas na perícia e no aludo complementar são suficientes à formação da íntima convicção do Juiz, que negou essa prova por considera-la irrelevante e impertinente, também levando em conta que as dúvidas suscitadas poderiam ser esclarecidas pela prova testemunhal e documental. 8. A abertura de prazo para aditamento da denúncia não ofende o princípio da imparcialidade, competindo ao Juiz tão somente assegurar a regularidade do processo, mediante a garantia do contraditório e da ampla defesa. O reconhecimento da presunção de verossimilhança e veracidade dos relatórios policiais, atributo inerente aos atos administrativos, em geral, não configura quebra de imparcialidade do Juiz, podendo essa presunção ser dorrogada por provas adversas. 9. Não há inépcia na denúncia que descreve pormenorizadamente as condutas de todos os réus, expondo o fato criminoso e as suas circunstâncias mais relevantes, com a qualificação dos acusados, classificação dos crimes e apresentando o rol de testemunhas, conforme determina o Código de Processo Penal. 10. Rejeita-se a nulidade de citação editalícia se o próprio Advogado informa um endereço do réu e o Oficial de Justiça não o encontra no local. O Juizo empreendeu os esforços suasórios para assegurar a regular citação, mediante consultas aos sistemas informatizados, ordenando diligências em quatro endereços diferentes sem sucesso. Esgotados os meios ordinários para a localização do endereço do réu, é justificada a citação por edital. 11. Reputa-se provada a associação criminosa quando interceptações telefônicas e depoimentos de policiais demonstram a existência de uma sociedade de fato formada por mais de três pessoas com afinidades entre si, de forma estável e permanente, dedicada à prática reiterada de crimes contra o patrimônio. Os relatos das diversas vítimas demonstraram individualizadamente a materialidade e a autoria de cada furto praticado. Revelam que a associação criminosa tinha um padrão de conduta própria: na maioria das vezes as mesmas pessoas se encarregavam da abordagem das vítimas, usando sempre o mesmo procedimento. Não se conhece participação de menor importância quando o agente desempenha papel fundamental para a subtração de valores das contas correntes das vítimas, fornecendo a máquina de processar cartão de crédito imediatamente depois de ser subtraído do seu titular. Todavia, absolve-se o acusado, quando apesar de apontado como o mentor intelectual do grupo, não fica provado que tenha efetivamente participado de algumas ações dos seus associados. 12. Penas bem dosadas não merecem censura, mas aumentos exagerados na pena-base, indicando reincidência sem base empiricamente demonstrada devem ser corrigidos, assim como erros materiais no somatório das penas. 13. A prática de vários furtos contra vítimas diferentes, decorrentes de planejamento bem engendrado por associação criminosa, impede o reconhecimento de crime único ou continuidade delitiva. A habitualidade criminosa se evidenciou pelo próprio decurso do tempo; o grupo criminoso não cessão suas atividades mesmo depois de se apropriar de quantias vultosas subtraídas de idosos. 14. A detração penal é direito subjetivo do réu, mas só tem relevância na fase condenatória quando influenciar na fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Se o réu ficou preso durante a instrução os motivos da prisão preventiva permanecem indenes e robustecidos pela confirmação da sentença condenatória. 15. Provimento parcial às apelações do Ministério Público e dos réus Adamastor Castro, Luiz Cláudio, José da Silveira e Antônio Aguinaldo. Não provimento das apelações de Marcos Souza, Marcelo Gustavo, Antônio Fernandes, Antônio Silvonclei, Fátima Fernandes, Antônia Lucinalva, Cícera Vieira, Wollens Deyvid, Avelino Henrique e Leon Lenon. Correção de ofício de erros materiais nas dosimetrias das penas para os réus Luiz Cláudio Nogueira de Souza, Fátima Fernandes Gonçalves e Marcelo Gustavo Soares de Souza. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 564, incisos III e IV, do Código de Processo Penal, alegando cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a sustentação oral; b) artigos 99, 111 e 252, inciso I, todos do CPP, insistindo na tese de nulidade do julgamento do acórdão da apelação e dos embargos de declaração, porque não houve suspensão do feito até o julgamento da exceção de impedimento; c) artigos 6o, inciso II, 157, 240, 241, 243, incisos I e II, 245, 246 e 564, inciso IV, todos do CPP, apontando a ilicitude de todos os atos investigatórios e das provas obtidas nos autos; d) artigos 155, 158, 159, § 3o, e 381, incisos II e III, todos do CPP, sob o argumento de que a prova utilizada para condenação seria nula, porque não ter sido disponibilizada a mídia original das interceptações telefônicas; e) artigos 251, 254, inciso IV, e 384, todos do CPP, porquanto ilícito o aditamento da denúncia por iniciativa do próprio magistrado; f) artigos 155, 158, 564, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, porque não houve prova da materialidade do crime em razão da ausência de realização do exame de corpo de delito. f) artigo 288 do CP, alegando valoração negativa das circunstâncias do crime. Aponta, divergência jurisprudencial com julgados de diversos Tribunais de Justiça, em relação às alíneas “d” e “e”, supra. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 5o, incisos X, XI, XLVI, LIII, LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, com as mesmas teses defendidas em sede de recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 564, incisos III e IV, 99, 111 e 252, inciso I, 6o, inciso II, 157, 240, 241, 243, incisos I e II, 245, 246 e 564, inciso IV, 155, 158, 159, § 3o, e 381, incisos II e III, 251, 254, inciso IV, e 384, todos do CPP, 155, 158, 564, inciso III, alínea “b”, e 288 todos do CP, bem como quanto à divergência jurisprudencial, porquanto as convicções a que chegou o acórdão impugnado decorrem da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, quanto à alegada violação aos artigos 5o, incisos X, XI, XLVI, LIII, LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003